Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 11/6/2025, determinei a citação dos réus e intimação para a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 16/6/2025, o réu MARCELO COSTA CAMARA foi citado (eDoc. 193).



    Na mesma data, o réu MARCELO COSTA CAMARA apresentou a defesa prévia (eDoc. 194), com a juntada de documentos (eDocs. 195-226) e requerendo a anulação do acordo de colaboração premiada firmado entre MAURO CÉSAR BARBOSA CID e a Polícia Federal.



    Em 18/6/2025, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares referentes à proibição de utilização de redes sociais e de contato com outros investigados. Ressaltei, naquela oportunidade, que a tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). Determinei, também, a instauração de inquérito específico em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Camara, para apuração de possível delito de obstrução de infração penal que envolva organização criminosa (eDoc.236).



    A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA interpôs Agravo Regimental em face da referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de qualquer violação das medidas cautelares e requerendo a revogação da prisão (eDoc.269).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do Agravo Regimental (eDoc.849).



    A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA, em audiência de acareação com o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID realizada em 13/8/2025, reiterou o pedido de liberdade provisória.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do réu MARCELO COSTA CAMARA (eDoc.944).



    Em 19/8/2025, mantive a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA (eDoc. 950). 



    A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA apresentou pedido requerendo autorização para a entrada de um Oficial Tabelião na unidade do BPE (Batalhão da Polícia do Exército), onde se encontra custodiado, pois a “presente solicitação tem como objetivo a colheita da assinatura do Peticionário por um tabelião para a formalização de uma procuração em favor de sua esposa. Esta medida é imprescindível para que a família possa dar continuidade à sua vida civil e tratar de assuntos urgentes e essenciais” (eDoc. 951)



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se a necessidade do custodiado MARCELO COSTA CAMARA conceder poderes à sua esposa, por meio de procuração, para que ela possa dar continuidade aos atos da vida civil e aos demais atos necessários em seu nome. Ressaltando que este ato pode ser formalizado por meio de um Tabelião.



    Efetivamente, a condição do requerente revela como razoável a autorização para ingresso de um Tabelião na unidade do BPE (Batalhão da Polícia do Exército). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o ingresso de Tabelião para colheita de assinatura de MARCELO COSTA CAMARA



    OFICIE-SE à unidade prisional em que se encontra custodiado o requerente, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente